Tribunal: TCU
Processo: 029.663/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1607/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria do Sr. Flávio José Giesteira, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que estaria em desacordo com o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021 - 1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman Cavacanti ), 1.746/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020 - 2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.111/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021 - 2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa), entre outros; Considerando que o gestor de pessoal do órgão de origem, em vez de dar cumprimento às disposições do Acórdão 626/2020-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo), no sentido de emitir novo ato de aposentadoria em favor do Sr. Flávio José Giesteira, livre da irregularidade consistente no pagamento da vantagem "opção", decidiu por emitir o ato concessório de aposentadoria ora em exame (ato número 25881/2020) e manter a indevida vantagem "opção", sob o alegado fundamento de que a referida parcela estaria amparada na decisão liminar proferida nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, da 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - SINDJUS/DF; Considerando que a decisão judicial proferida na aludida Ação Ordinária beneficia somente os substituídos do mencionado Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União - SINDJUS-DF, não alcançando os trabalhadores do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/M, tampouco o presente interessado; Considerando o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), no sentido de não se aplicar o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e de determinar a devolução dos valores percebidos indevidamente pelo interessado desde a ciência do Acórdão 626/2020-TCU-Primeira Câmara (ratificado pelo Acórdão 12449/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas), haja vista o emprego de decisão judicial que não beneficia o interessado; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido da ilegalidade do pagamento da vantagem "opção" ao interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor do Sr. Flávio José Giesteira e negar registro ao correspondente ato, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.663/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Flávio José Giesteira (XXX.969.807-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da parcela "opção" ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. adote as providências necessárias para a devolução, pelo Sr. Flávio José Giesteira, dos valores percebidos indevidamente a título de vantagem de "opção" desde a data de ciência do Acórdão 626/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.1.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; 1.7.1.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que promova a audiência do gestor de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, para que apresente ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as razões de justificativa pelo não cumprimento das disposições do Acórdão 626/2020-TCU-Primeira Câmara , caracterizado pela emissão de novo ato de aposentadoria do Sr. Flávio José Giesteira com a indevida vantagem de "opção" e o emprego, para justificar a manutenção dessa vantagem nos proventos, de decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, da 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - SINDJUS/DF, que não beneficia o interessado.